Tribunal: TJSP
Processo: 2206682-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206682-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravado ANDERSON APARECIDO
MOISES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206682-89.2019.8.26.0000 -Voto no 24.715
2
Agravo de instrumento n.o 2206682-89.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravado:
Anderson Aparecido Moises
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE
DETERMINADOS
CURSOS.
EXTENSÃO
AOS
ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA
E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A
BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS
DESCONTOS
CONCEDIDOS
NOS
CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI,
DO NCPC. RECURSO PROVIDO.

VOTO N.o 24.715

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206682-89.2019.8.26.0000 -Voto no 24.715
3
0006647-91.2012.8.26.0292, proposta pelo Ministério Público,
envolvendo contratos de prestação de serviços educacionais,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela agravante-
executada tão-somente no que se refere ao excesso de
execução.

A agravante sustenta que o cumprimento de
sentença exige fase prévia de liquidação pelo procedimento
comum, nos termos do art. 509, inc. II, do CPC, em razão de o
agravado não ter sido parte na demanda, necessitando da prova
da condição de aluno, bem como do pagamento efetivo das
mensalidades. Argui que a execução direta afronta seu direito
à ampla defesa. Defende a ilegitimidade ativa do recorrido
porque ingressou na instituição de ensino antes do primeiro
semestre de 2011 e a causa de pedir da ação civil pública diz
respeito
à
concessão
diferenciada
de
desconto
para
ingressantes no mesmo período, sendo vedado criar situações
diversas entre os alunos. Ressalta que o agravado não se
enquadra naqueles discentes aos quais foi reconhecido o
direito
de
equiparação.
Invoca
excesso
de
execução.
Subsidiariamente, requer a incidência dos juros a partir da
citação no processo individual até a data do valor depositado
nos autos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Agravo tempestivo, preparado, concedido o
efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a executada-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206682-89.2019.8.26.0000 -Voto no 24.715
4
agravante com o intuito de garantir a isonomia entre os
alunos diante da concessão de descontos aos ingressantes
naquela instituição de ensino para vagas remanescentes de
determinados cursos no 1.o semestre de 2011 sem extensão aos
demais
discentes
anteriormente
matriculados
nas
mesmas
turmas.
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.
Interpostos recursos pela agravante, ré
na ação civil pública, foram todos desprovidos, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 30.1.2017,
quando então passou a produzir efeitos “erga omnes”.
Em
18.6.2019,
o
agravado
iniciou
o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$36.965,17, que seriam correspondentes aos valores que
pagou a mais àquela instituição de ensino a partir de janeiro
de 2014.
A
executada-agravante
apresentou
impugnação para alegar ilegitimidade ativa e falta de
interesse de agir da exequente, bem como irregularidade do
cumprimento de sentença por ausência prévia da fase de
liquidação e excesso de execução.
Constou
da
r.
decisão
agravada
o
acolhimento parcial da impugnação com determinação para que a
executada instrua os autos com documentos relativos aos
descontos concedidos aos demais alunos no ano de ingresso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206682-89.2019.8.26.0000 -Voto no 24.715
5
exequente na faculdade.
Pois bem. Da leitura do voto condutor
proferido pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré
concedeu desconto de 50% na matrícula e nas mensalidades para
os alunos inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre
de 2011, de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi determinada a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, bem como proibiu a
concessão de eventuais descontos somente a determinados
alunos também em outras turmas de cursos em vigência e
futuros, in verbis: “reforma-se a sentença, dando parcial
provimento ao pedido do autor, para condenar a ré à obrigação
de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência
e
futuros
de
graduação, proibindo
tratamento
financeiro diferenciado em razão de data de matrícula.”
Note-se que o aludido julgado acolheu o
pedido de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério
Público na inicial, nos seguintes termos: “estender os
eventuais descontos posteriores concedidos aos alunos mais
novos (ou recentes) aos demais consumidores de matrícula mais
antiga, em todos os cursos superiores, em vigência e futuros,
de graduação, oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo
qualquer tipo de tratamento financeiro diferenciado entre
consumidores por critério de ordem de matrícula ou data de
assinatura de contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206682-89.2019.8.26.0000 -Voto no 24.715
6
matrícula
na
primeira
oportunidade
sejam
discriminados
perante aqueles que o fazem em ocasião posterior motivados
pela concessão de descontos na matrícula e nas mensalidades.
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para que a execução
atenha-se estritamente à condenação e ao pedido efetuado pelo
Ministério Público.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades
pagas pela exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculada.
Infere-se
que
pretende
o
exequente-
agravado ser beneficiado pelo desconto concedido em janeiro
de 2011 aos novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao
se referir a “alunos de cursos futuros”, o v. acórdão
exequendo fez alusão a eventuais casos que pudessem ocorrer
de tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso e
turma com a concessão de descontos nas mensalidades apenas em
relação a alguns deles.
Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206682-89.2019.8.26.0000 -Voto no 24.715
7
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, o exequente-agravado
ingressou na instituição de ensino em 2014 sem nem mesmo
argumentar que a ré teria concedido algum desconto a outro
aluno de sua turma, pelo que é parte ilegítima para exigir o
cumprimento da sentença, que deve ser executada fielmente nos
limites expressos contidos em seu dispositivo, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206682-89.2019.8.26.0000 -Voto no 24.715
8
desacato à coisa julgada.
Dessa forma, o pleito do exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC,
impondo ao exequente-agravado o pagamento das custas e
despesas processuais corrigidas, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da
causa referente ao cumprimento do julgamento (R$ 36.965,17),
com correção monetária desde o ajuizamento do cumprimento e
com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado,
observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator